Tribunal: TJDFT
Processo: 0010130-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINAÇÃO AO Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.
I. A representação da parte vencedora pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não elide a aplicação do princípio da sucumbência consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que os honorários advocatícios devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, segundo prescreve o artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994.
II. Os honorários advocatícios não podem ser revertidos ao Defensor Público que exerceu a Curadoria Especial, tendo em vista que sua remuneração é composta exclusivamente por subsídio e ele desempenhou função processual inerente às suas atribuições institucionais, a teor do que estabelecem o artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e os artigos 4o, inciso XVI, e 46, inciso III, da Lei Complementar 80/1994.
III. Recurso conhecido e provido.